Tribunal: CARF
Processo: 10855.906447/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.906447/2009-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
SILVIA MATILDE PASCHOAL RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduzo o
relatório do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP (fls.
31/35):
A contribuinte acima identificada apresentou, em 07/07/2009, manifestação de
inconformidade de fls. 08, discordando do Despacho Decisório exarado pela
DRF/Sorocaba (fl. 5), do qual tomou ciência em 18/06/2009 (fl. 7), que
indeferiu o pedido de restituição no valor total de R$ 214,88 e não homologou a
compensação solicitada com débito de IRPF (código 0211), no valor de R$
92,44, com vencimento em 31/05/2005.
A decisão proferida pela DRF/Sorocaba indeferiu o pleito da contribuinte
considerando que o pagamento, com as características informadas no
PERDCOMP, foi localizado, porém integralmente utilizado e sem crédito
disponível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906447/2009-33
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906447/2009-33

Por intermédio da manifestação de inconformidade de fl. 08, a interessada
argumenta, em síntese, que:
1) Em 25/04/2005, entregou Declaração de IRPF, onde foi apurado Imposto a
pagar de: R$ 1.843,92, a ser pago em 06 quotas de R$ 307,32, sendo a 1a quota,
no valor de R$ 307,32, paga em 29/04/2005.
2) Em 10/05/2005, entregou declaração foi retificada, na qual apurou Imposto a
Pagar de: R$ 554,66, a ser pago em 06 quotas de R$ 92,44.
3) Considerando que a la quota já havia sido paga no valor de R$ 307,32, apurou
um crédito de R$ 214,88, aproveitando parte desse crédito para compensar a
2aquota do Imposto, no valor de R$ 92,44, com vencimento em 30/05/2005, no
presente PER/DCOMP (n.° 04451.43832.180505.2.3.047406, transmitido em
18/05/2005).
4) Após a transmissão dessa declaração ainda resta um crédito de R$ 122,44 a
ser compensado.
A DRJ/SPII julgou improcedente a manifestação de inconformidade, consignando
que a alocação do pagamento já fora efetuada automaticamente, sendo desnecessários os
procedimentos de compensação.
Cientificada dessa decisão em 19/3/2012 (fl.39), a contribuinte formalizou seu
recurso voluntário em 3/4/2012 (fls.40/43), “solicitando o cancelamento da cobrança em
questão”. Explica que teria apresentado PER/DCOMP para compensar o valor pago a mais na 1a
quota do IRPF com a 2a quota por equívoco, visto que só tomou ciência que o procedimento
seria automático por ocasião do recebimento da decisão recorrida.
Conclui dizendo que o imposto teria sido devidamente quitado, sendo incabível a
cobrança em questão.
Solicita o cancelamento do PER/DCOMP no 04451.43832.180505.2.3.04-7406,
visto que, em função de seu julgamento, não tem mais como fazê-lo pro meio eletrônico.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo, entretanto cabe verificar a existência de litígio, um dos
requisitos intrínsecos para sua admissibilidade.
A admissão do recurso pressupõe a existência de matéria controversa, sobre a qual
recaia a insatisfação do sujeito passivo.
No caso, embora a recorrente requeira o cancelamento da cobrança, não há
qualquer crédito tributário sendo exigido dela nestes autos.
Este processo recai sobre o PER/DCOMP no 04451.43832.180505.2.3.04-7406
(fls.2/6), o qual, em seu recurso, ela também requer o cancelamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906447/2009-33

A recorrente reconhece como tendo sido indevido o pedido apresentado, uma vez
que a compensação com créditos devidos se deu de forma automática, inexistindo crédito
remanescente a lhe ser restituído ou compensado.
Dessa feita, não há litígio a ser apreciado por este colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital